Tribunal: STF
Processo: RE 481300
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÃO
INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A EXECUÇÃO NÃO FOR
EMBARGADA. NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. QUESTÃO RELATIVA
À ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
Não tendo sido questionada a origem do título
executivo por meio de embargos de declaração não se pode tê-la por
prequestionada.
Agravo regimental a que se nega provimento.